Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-16.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700269-16.2020.8.07.0005 RECORRENTES: FABRÍCIO MURILO PATRÍCIO NOVAIS, GILNETO ALVES DUARTE, MANOEL PATRÍCIO NETO RECORRIDO: ADAELSON PEGO DO AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CITAÇÃO PELO WHATSAPP. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA DECRETADA. ARGUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Como é sabido, em razão da pandemia causada pela COVID-19, o Poder Judiciário foi obrigado a adotar diversas medidas a fim de dar continuidade às atividades judiciárias. 1.1. Nessa toada, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria GC 155, de 09 de setembro de 2020 e, posteriormente, a Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, autorizando a Citação por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp. 2. Ao se decretar a revelia por ausência de Contestação, não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 3. Apelação não conhecida. Os recorrentes, embora tenham fundamentado o especial nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, não apontam violação a qualquer dispositivo de lei, tampouco indicam a qual artigo de lei infraconstitucional teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelo paradigma do STJ cuja ementa colacionam. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). No mesmo sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF). (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Registre-se, ainda, quanto ao aludido dissenso pretoriano, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e do julgado paradigma, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados. No caso dos autos, não houve atendimento a qualquer destes requisitos, o que também atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp 1774269/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012